Tribunal: TJDFT
Processo: 0737543-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737543-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO FILHAS DA TERRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 243572568 (autos de origem), proferida em procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, proposto por INSTITUTO FILHAS DA TERRA, que deferiu, em parte, o pedido liminar. Afirma, em suma, que a via eleita é inadequada, diante da ausência de interesses difusos e coletivos; que existe um grupo delimitado de ocupantes buscando regularizar situação fática; que a associação não possui autorização expressa para representar uma coletividade identificável; que a ADPF n. 828 não incide no caso; que a ocupação se dá em área irregular e ambientalmente sensível; que a ocupação não é passível de regularização; que houve exercício regular do poder de polícia estatal; que não há norma determinando a necessidade de divulgação de operação; que há necessidade de harmonizar o direito à moradia com a proteção a direitos coletivos; que a realocação não configura direito absoluto. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, a parte agravante suscita as questões preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade ativa da parte agravada. A despeito das matérias configurarem questões de ordem pública, inerentes às condições da ação, não foram submetidas à análise do juízo a quo, de modo que seu conhecimento direto resulta em supressão de instância. A antecipação ao acertamento da questão na origem contraria a própria finalidade do agravo de instrumento, que tem como objetivo a reforma da decisão. Sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram em uma decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar. Essa constatação não significa tolher o direito subjetivo da parte de interpor o recurso, sobretudo em se tratando de matéria inerente às condições da ação, mas em reconhecer que a apreciação direta dos argumentos, sem submissão anterior à primeira instância, resulta em supressão de instância. Portanto, não conheço das alegações de inadequação da via eleita e de ilegitimidade ativa da parte contrária. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A tutela do meio ambiente configura verdadeiro dever estatal e não pode ser impedida pela ocupação indevida, ao argumento de proteção ao direito à moradia. Conforme elucidativo julgado desta Corte, “a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 613, veda a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental, sendo irrelevante o tempo de ocupação para aquisição de posse ou outro direito real sobre área pública e protegida. (...) A pretensão de manutenção na área não encontra respaldo no direito constitucional à moradia, porquanto este não prevalece sobre a proteção ambiental e o interesse público, quando a ocupação se dá de forma irregular e em terras públicas.” (Acórdão 1998777, 0726095-20.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) Na hipótese, a área ocupada é pública, de propriedade da Terracap, e está integralmente inserida “na APA do Planalto Central na Zona de Uso Sustentável-ZUS Rural (...) que interfere com APPs de nascentes, de córregos e de borda de chapada, sendo assim área de bastante sensibilidade ambiental” (ID 75876643). Assim, “não se observam razões plausíveis para a obstacularização do efetivo exercício do poder de polícia dos réus para, diante do interesse público envolvido na controvérsia, agir dentro das balizas da legalidade, buscando manter a tranquilidade pública, a segurança jurídica, e o respeito à propriedade e aos direitos metaindividuais impactados com a ocupação instalada em área pública.” (Acórdão 1818844, 0744769-80.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) No caso, o juízo a quo reconheceu a irregularidade da ocupação e a necessidade de proteção do meio ambiente, bem como não obstou a realização de novas operações. Enquanto se reconheceu, prima facie, a legitimidade da ação estatal, “pois a proteção ambiental é direito fundamental e difuso, devendo ser efetivamente resguardada pelas ações do Estado”, houve correta ponderação sobre a necessidade de observância dos ocupantes em situação de vulnerabilidade social. O juízo a quo não impediu a continuidade das operações, mas assegurou a necessidade de proteção à integridade física dos ocupantes e o oferecimento de alternativa de alocação – sem que isso represente determinação de concessão gratuita de propriedade. Ocorre que o Distrito Federal já havia cumprido, antes mesmo da decisão agravada, as condicionantes estabelecidas. Os documentos que instruem o agravo de instrumento demonstram a adoção de todos os procedimentos (oferecimento de acolhimento, acompanhamento pelo Conselho Tutelar, prestação de assistência aos ocupantes, auxílio emergencial de primeiros socorros e uso moderado da força). De fato, no documento de ID 75876642 – p. 21, o Distrito Federal já havia, nos atos preparatórios à realização da desocupação, consignado a necessidade de acompanhamento pela PMDF, CBMDF, SOP, NEOENERGIA, CAESB, TERRACAP, NOVACAP, SLU, SEDES, CODHAB e Conselho Tutelar. Ou seja, já havia adotado todas as cautelas antes mesmo da decisão liminar. Por ocasião da operação de desocupação (ID 75876642 – p. 38), registrou-se: Cabe ressaltar que, após análise de laudos e relatórios médicos expedidos pela Secretaria de Sáude, ao qual indica quadro de saúde debilitada (infarto agudo do miocárdio) em um dos ocupantes da referida edificação localizada na poligonal definida na ação, a mesma permaneceu no local para posterior análise e desconstituição pelos órgãos competentes. O Relatório de ID 75876642 - p. 49, por seu turno, demonstra que os ocupantes criaram ampla resistência ao ato, inclusive com descrição de policiais feridos, atingidos por objetos arremessados por manifestantes: Mais adiante, havia uma barricada, com alguns manifestantes, inconformados com a ação fiscal deflagrada, com muita dificuldade e de forma pacífica o obstáculo foi rompido, sendo possível apagar as chamas e avançar rua abaixo. Contudo, deparou-se com a 2a barricada, mais robusta, com queima de pneus, e manifestantes atrás da cortina de fumaça que tomava conta do local. Aguardou-se o abaixar das chamas, sendo possível apagar o fogo e ter acesso aos manifestantes que se encontravam a poucos metros da referida barricada. Após aproximadamente, 03 (três) horas de tentativa de negociação com os manifestantes entabulada pela SOP, PMDF e DF Legal, a mesma restou infrutífera tendo em vista que os interessados queriam que ação não ocorresse, o que não era possível, uma vez que se trata de combate de parcelamento irregular sem autorização do Poder Público em área de APP, somado ao fato de encontrar-se próximo a bacia de contenção com risco de inundação no caso rompimento e/ou transbordamento, com risco de vida aos referidos ocupantes. Além disso, tratava-se de demanda do MPDFT, conforme documento em anexo. Em acréscimo, sobre a oferta de alternativa de moradia dos ocupantes, configura verdadeira conduta contraditória dos ocupantes que utilizam irregularmente área pública, cria resistência para sair e se recusa a aceitar a opção de abrigo oferecida (ou seja, só aceita a permanência no local, o que não se pode admitir). Ao Estado, incumbe o oferecimento de abrigo – que constitui faculdade do próprio ocupante, já que não há retenção compulsória. Assim, também não há reparos na conduta da parte agravante neste ponto. Cabe ressaltar que, ainda que parte agravada tenha utilizado o entendimento fixado na ADPF 828 para justificar seu pedido, esse fundamento não embasou a decisão agravada. Ademais, o prévio levantamento da quantidade de ocupantes é ato preparatório à própria diligência, para permitir ao Estado a organização interna de efetivo que viabilize a desocupação. Assiste razão também ao Distrito Federal sobre a desnecessidade de tornar público, previamente, o cronograma de atividades, uma vez que a atividade administrativa de desocupação prescinde de autorização judicial prévia, sem prejuízo do exercício do controle de legalidade dos atos administrativos. Essa circunstância pode, diante da publicidade inerente ao processo, facilitar a criação de empecilhos por parte dos ocupantes, de modo que não há necessidade de informação prévia da operação. Por fim, não há notícia de que a atividade jornalística tenha sido tolhida pelo Distrito Federal. De todo modo, deve ser assegurado o acompanhamento da imprensa, desde que essa circunstância não resulte em risco à integridade física dos próprios profissionais. Em conclusão, se o Distrito Federal cumpriu, prima facie, adequadamente os protocolos e as condicionantes estabelecidas na decisão agravada, a operação foi realizada foi regular, bem como não há óbice à prática de novos atos administrativos de desobstrução da área ocupada de forma ilícita, desde que adotado o mesmo procedimento. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora